Tribunal: TJPA
Processo: 0805050-80.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805050-80.2018.8.14.0000

AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: ROBERTO DE OLIVEIRA NAZARENO, MARCOS ROBERTO FONTES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO N° 0805050-80.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AUTORES: MARCOS ROBERTO FONTES DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA

NAZARENO

ADVOGADO: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR- OAB/PA 4684

RÉU: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: RENATA DE CÁSSIA CARDOSO DE MAGALHÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR AO PREVISTO NO
DECRETO Nº 20.910/32.

No caso concreto, verifica-se que os autores fundamentaram o seu pedido na Ação Rescisória com base na ocorrência de violação literal a dispositivo de lei, argumentando a existência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou o seu desligamento da Polícia Militar do Estado, aduzindo cerceamento de defesa, ante a violação ao devido processo legal, pugnando pela procedência da ação, objetivando a sua reintegração às fileiras da corporação militar do Estado do Pará, afirmando, ainda, que o ato nulo pode ser declarado a qualquer tempo, não se aplicando a prescrição quinquenal.

Compulsando os autos, constata-se que o ato administrativo de licenciamento dos autores da corporação militar ocorreu nos anos de 1992 e 1993, através das respectivas publicações do Boletim Geral, sendo que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo foi ajuizada somente no ano de 2012 (id n° 721769), ou seja, houve o transcurso no tempo muito superior ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública, com a pretensão de reintegração ao cargo.

Conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, de outros tribunais e desta Corte de Justiça, o prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Em relação a tese dos autores de imprescritibilidade de ato nulo, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, esta não merece ser acolhida, tendo em vista que apesar do ato nulo não prescrever, há prescrição do direito de ação que objetiva anular os efeitos destes atos.

Ação rescisória julgada improcedente. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por MARCOS ROBERTO FONTES DOS SANTOS e ROBERTO DE OLIVEIRA NAZARENO em face do ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 966, V do CPC, objetivando rescindir o Acordão nº 14.0763 referente à apelação proposta pelo Estado do Pará, que tramitou perante a citada Câmara Cível Isolada deste TJE, cujo objeto foi decisão monocrática do Juízo da 2ª Vara da Fazenda quer julgou procedente Ação de Reintegração de Cargo Público interposto contra decisão administrativa que excluiu os requerentes das fileiras da Polícia Militar do Estado.

Sustenta que apesar de ter sido acolhida a tese esposada no Apelo interposto pelo Estado quanto a prescrição quinquenal de que teria ocorrido entre o fato que ensejou a exclusão dos requerentes e a interposição da ação anulatória, tal situação já havia sido enfrentada e afastada pelo juízo de primeiro grau.

Logo, aponta que a sentença deve ser rescindida, tendo em vista que na decisão em voga não há qualquer enfrentamento quanto à fundamentação do juízo monocrático no que diz respeito à admissibilidade e reconhecimento que o ato demissionário efetivado contra os requerentes não se revestiu das formalidades legais, tornando-o nulo, pois preteriu o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Ressalta que o pleito se funda exatamente em ditames legais vigentes inseridos no Código Civil Brasileiro, inicialmente na previsão legal do art. 166, incisos IV e V.

Requer liminarmente que seja concedida a antecipação de tutela, para que os requerentes sejam reintegrados imediatamente as fileiras da PM/PA, conforme decisão de 1ª Instância. Ao final, pugna pela procedência da ação, rescindindo-se o Acórdão prolatado na Apelação, mantida assim a decisão de 1ª Instância;

Deferi o pedido de tutela, conforme consta no id n° 905609.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (id n° 962351), na qual suscita sobre a ocorrência da prescrição, pois entre a data em que os autores foram excluídos da PMPA, em 1992 e 1993, e a data da propositura da ação originária, 02/03/2012, que transcorreram 20 anos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer pelo indeferimento da petição inicial, e extinção sem resolução do mérito da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, CPC/15), e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, não é exigido o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, consoante determina o art. 968, §1º do CPC/15, pelo que conheço da presente rescisória.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

Como é cediço, a rescisória é a ação competente para impugnar sentença de mérito que fez coisa julgada material, a qual visa reparar algum vício ou nulidade na decisão que pôs termo ao litígio, a fim de evitar a injustiça causada pela sentença imutável, tendo a demanda rescisória, em consequência, por objetivo rescindir a sentença ou o acórdão como ato jurídico viciado.

Por oportuno, transcrevo o rol previsto no art.
966
do
CPC
,
in verbis
:

“
Art. 966.
A decisão de mérito
,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Analisando os autos, verifico, de antemão, que não merece acolhida a pretensão dos autores, estando irretocável a decisão hostilizada, pois de fato a pretensão dos autores se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

No caso concreto, verifica-se que os autores fundamentaram o seu pedido na Ação Rescisória com base na ocorrência de violação literal a dispositivo de lei, argumentando a existência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou o seu desligamento da Polícia Militar do Estado, aduzindo cerceamento de defesa, ante a violação ao devido processo legal, pugnando pela procedência da ação, objetivando a sua reintegração às fileiras da corporação militar do Estado do Pará, afirmando, ainda, que o ato nulo pode ser declarado a qualquer tempo, não se aplicando a prescrição quinquenal.

Compulsando os autos, constata-se que o ato administrativo de licenciamento dos autores da corporação militar ocorreu nos anos de 1992 e 1993, através das respectivas publicações do Boletim Geral, sendo que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo foi ajuizada somente no ano de 2012 (id n°
721769)
, ou seja, houve o transcurso no tempo muito superior ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública, com a pretensão de reintegração ao cargo.

Assim, é patente a ocorrência da prescrição de fundo de direito dos autores, considerando que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, começou a fluir a partir da data do ato da Administração que determinou a sua exclusão ou licenciamento da corporação militar.

Ademais, registro que mesmo nas hipóteses de eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial militar deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial.

Sobre a prescrição em favor da Fazenda Pública, dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 que:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal a seguir reproduzida:

“Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC-2, p. 62):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
A CARGO PÚBLICO. POLICIAL
MILITAR
. ATO NULO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo para propositura de ação de
reintegração
de policial
militar
é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2.No particular, em 30.06.1996 o Apelado foi excluído da corporação por mau comportamento e, somente em 06.10.2010 ajuizou a presente demanda objetivando ver-se reintegrado ao cargo público, ressaindo evidente a
prescrição
de sua pretensão.
3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recurso Conhecido e Provido.” No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º. LV, e 37, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que sua demissão do cargo de policial
militar
se deu sem o devido processo administrativo, devendo ser declarada nula. Aponta-se violação dos princípios da ampla defesa e da legalidade. É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que concluiu pela ocorrência da
prescrição
quinquenal da pretensão do autor, ao verificar o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de exclusão da corporação e a propositura deste processo. O recurso extraordinário, por seu turno, ateve-se na discussão referente à exigência de instauração de processo administrativo para a demissão de servidor público, matéria de que não cuidou o acórdão recorrido. Incide, portanto, ao caso, a Súmula 284 do STF. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 1. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 652.247 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.10.2011) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da Súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2017. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (ARE 1031350, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21/03/2017 PUBLIC 22/03/2017)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL
MILITAR
A BEM DA DISCIPLINA.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932
. SÚMULA 83/STJ.

1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC.

2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.

3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal,

mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a
prescrição
quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a
reintegração
de policial
militar
.
Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR
DO ESTADO DO AMAZONAS.
REINTEGRAÇÃO
A CARGO PÚBLICO. ATO NULO. DECRETO ESTADUAL 4.131/1978. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO
. DECRETO 20.910/32. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A análise da alegação de que o Decreto Estadual 4.131/78 permite a anulação de ato ilegal a qualquer tempo, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF, aplicável ao caso por analogia.

2
.
O prazo para propositura de ação de
reintegração
de policial
militar
é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32
,
ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. Precedentes.

3. Não se prestam como paradigmas, aptos à comprovação de divergência jurisprudencial, os acórdãos proferidos em Mandado de Segurança e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto, nessas searas, é possível apreciar as normas de direito local e constitucional, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do Recurso Especial.

4. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1167430/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010).

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes em casos idênticos ao dos autos, todos oriundos deste TJ/PA:

“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. EXCLUSÃO DE POLICIAL
MILITAR
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO. DECISÃO RESCINDENDA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. IMPROCEDÊNCIA.

1. Na situação específica do autor desta Ação Rescisória, está consignado no julgado rescindendo que o seu desligamento ocorreu no ano de 1989, sendo que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada no ano de 2011, ou seja, quando ultrapassados mais duas décadas, sendo patente a ocorrência da
prescrição
quinquenal. 2. Eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial
militar
deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial. 3. O acórdão rescindendo aplicou corretamente a legislação de regência, isto é, o Decreto nº 20.910/1932, declarando prescrita a pretensão autoral, pelo que não merece ser acolhida a alegação de violação literal do art. 5º, LV, da CF/88. Isto porque, para que a Ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum seja aberrante a ponto de violar o dispositivo em sua literalidade, o que não houve, uma vez que o acórdão vergastado apresenta conclusão consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada improcedente, decisão unânime.

(2015.03012868-62, 149.677,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-19)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
REINTEGRAÇÃO
DE POLICIAL
MILITAR
. Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a
prescrição
quinquenal para a propositura da ação. Toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar, nos termos do disposto no art. 1º do Dec.20.910/32. O prazo para propositura de ação de
reintegração
de policial
militar
é de 5 (cinco) anos a contar do ato de exclusão ou licenciamento, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Unanimidade.

(2011.03063139-86, 102.458,
Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgado em 2011-11-29, Publicado em 2011-12-01)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL
MILITAR
. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E
REINTEGRAÇÃO
AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO
, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2.
O prazo para propositura de ação de
reintegração
de
militar
é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

3. No caso concreto, a absolvição do recorrente na esfera criminal, não tem o condão de projetar seus efeitos na esfera administrativa, pois o ato de exclusão foi resultante do crime de deserção, enquanto que naquela esfera apurou-se a ocorrência de crime doloso contra a vida, sendo, portanto, fatos distintos, sem contar que existe independência entre as esferas criminal e administrativa. 4. Recurso conhecido e não provido.

(2017.04068793-15, 180.848,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-22) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO. LICENCIAMENTO DO
MILITAR
DA CORPORAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
. CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART.1º DO DECRETO 20.910/32. JULGAMENTO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1- Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, deve ser observado o Decreto. 20.910/193, que prevê no artigo 1º que o prazo prescricional é o quinquenal.

2- In casu, decorrido mais de 5 anos entre o ato supostamente tido como ilegal e o ajuizamento da ação, resta caracterizada a
prescrição
quinquenal. 3- Apelação conhecida e desprovida.

(2017.03641134-70, 179.870,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

Pelo exposto, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, de outros tribunais e desta Corte de Justiça, o prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Em relação a tese dos autores de imprescritibilidade de ato nulo, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, esta não merece ser acolhida, tendo em vista que apesar do ato nulo não prescrever, há prescrição do direito de ação que objetiva anular os efeitos destes atos. Para corroborar com esse entendimento, transcrevo os dizeres da sra. Ministra do STJ, Regina Helena Costa, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1929388 - SE (2021/0088438-0) , em 17/12/2021:

“A nosso ver, a prescrição administrativa e a judicial impedem a anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário.
E justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta e seus servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais. Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que se lhes atribua
. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere enquanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, não há como pronunciar-se sua nulidade.
[2] Assim, dentre os componentes da segurança nas relações jurídicas, encontram-se os institutos da prescrição e decadência, hábeis a evitar que o exercício de determinado direito não se preserve indefinidamente ao arbítrio daquele que o detém.”

Além disso, não consta nos autos qualquer prova da ocorrência de alguma das situações que ensejaram a suspensão do prazo, como por exemplo, a pendência de julgamento de recurso na esfera administrativa ou de qualquer processo administrativo.

Ante o exposto, conheço e julgo
improcedente
a ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, mantendo os termos da decisão rescindenda, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022